Tribunal: TJBA
Processo: 8010611-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010611-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SEBASTIANA MARIA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSA HIPOSSUFICIENTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora, idosa e aposentada, pleiteia a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que alega não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é legítima a suspensão dos descontos em benefício previdenciário diante da alegação de inexistência de contratação por consumidora hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito se evidencia na alegação consistente de inexistência de contratação, aliada à condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, o que autoriza a inversão do ônus da prova em seu favor.

O fornecedor possui o dever de comprovar a regularidade da contratação, não se podendo exigir da consumidora a prova de fato negativo (prova diabólica).

O perigo de dano se configura pela incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da parte autora.

A medida é reversível, pois eventual comprovação da regularidade contratual permite o restabelecimento dos descontos sem prejuízo irreparável à instituição financeira.

A controvérsia sobre contratos de RMC encontra-se submetida a IRDR no Tribunal, recomendando postura cautelar em favor do consumidor até definição de tese vinculante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19/03/2009; TJ-BA, AI nº 8021256-08.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8057404-52.2023.8.05.0000; TJ-BA, IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.